Tribunal: CARF
Processo: 10675.000901/2007-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10675.000901/2007-05 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.117 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de maio de 2020 Recorrente
Recorrente
IRIDON MARTINS DA SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DIRF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS O PROCESSAMENTO DO
ANO RETENÇÃO.
A DIRF retificadora apresentada após o processamento do ano retenção,
confirmando os valores de rendimentos e IRRF declarados pelo contribuinte,
deve ser considerada, substituindo a DIRF original para todos os efeitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 8/12), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$296,31 para saldo de
imposto a pagar de R$7.371,20.
A notificação noticia as infrações de omissão de rendimentos recebidos de
pessoas jurídica (titular e dependente), no montante de R$21.608,74, e compensação indevida de
IRRF, no valor de R$1.132,49.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.000901/2007-05
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.117 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.000901/2007-05

Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 27/3/2007, a NL foi objeto de impugnação
parcial, em 25/4/2007, às fls. 5/19 dos autos, na qual o contribuinte contestou a autuação,
alegando que, seus rendimentos decorrem de transporte de passageiros, fazendo jus à isenção
parcial dos valores recebidos. Indicou a juntada de documentação comprobatória, defendendo a
correção dos valores declarados.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/JFA que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 60/64):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CÔNJUGE.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo • à matéria não-
impugnada (Decreto n2 70.235, de 1972, art. 17).
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.
Mantém-se o lançamento quando o contribuinte não apresentar documentação hábil
capaz de comprovar que no rendimento tributável informado, tanto no Comprovante
Anual, quanto na DIRF, estava incluída a parcela isenta, correspondente a 40% do
rendimento bruto.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO.
Há de ser restabelecido o imposto de renda retido na fonte declarado pelo contribuinte e
glosado pela autoridade fiscal, quando ficar comprovada a retenção ocorrida.
O colegiado de primeira instância decidiu por cancelar a glosa do IRRF declarado.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 29/7/2009 (fl. 68), o contribuinte, em
28/8/2009 (fl. 69), apresentou recurso voluntário, às fls. 69/70, no qual requer prorrogação do
prazo para apresentação de cópia da DIRF retificadora pela Prefeitura Municipal de Arapora -
MG.
Conversão do julgamento em diligência
Em 17/6/2019, o julgamento foi convertido em diligência por meio da Resolução
no 2002-000.104, nos seguintes termos (fls. 72/75):
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
converter o julgamento em diligência para que a Unidade de origem
anexe aos autos as DIRF válidas em nome do contribuinte, para o ano-
calendário 2004. Posteriormente, o contribuinte deverá ser cientificado
dos documentos juntados, oportunizando a ele o direito de manifestação
no prazo de 30 dias.
Em atendimento, a Unidade da RFB de origem anexou documentos de fls. 77/79.
Cientificado da informação produzida (fls. 82/88), o contribuinte não se
manifestou.

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.117 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.000901/2007-05

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos pelo recorrente da
Prefeitura Municipal de Arapora. Em sua impugnação, o contribuinte juntara o comprovante de
rendimentos de fl.13, alegando que parte dos rendimentos seria isenta por se tratar de rendimento
decorrente do transporte de passageiros. De fato, confirma-se que o valor tido por omitido
corresponde a 40% dos rendimentos informados nesse comprovante e em DIRF (fl.51).
O colegiado de primeira instância trouxe esclarecimentos acerca do
preenchimento da DIRF, consignando que as fontes pagadoras informam em DIRF somente a
parcela tributável dos rendimentos.
Considerando que o lançamento fundamentou-se em DIRF entregue
unilateralmente pela fonte pagadora, sem a anuência do contribuinte, que ele teria pleiteado a
correção das informações e, ainda que, em sua declaração de bens, ele informara a propriedade
de veículo utilitário, comumente utilizado para transporte de passageiros, o julgamento foi
convertido em diligência para que a Unidade da RFB de origem verificasse a alegação do
recorrente.
Em atendimento, a Unidade preparadora juntou a DIRF de fls.77/78,
demonstrando que a fonte pagadora retificou as informações anteriormente atribuídas ao
recorrente (fl.57). A DIRF retificadora confirma os valores declarados pelo contribuinte.
Dessa feita, é de se cancelar a omissão de rendimentos recebidos da Arapora
Prefeitura Municipal, no valor de R$13.740,84. Neste ponto, destaco que para as demais
infrações não foi instaurado litígio, como consignado na decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital